Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAL E EXTRAPATRIMONIAL. ALEGAÇÕES DA AUTORA TOTALMENTE DISSOCIADAS DAS PROVAS TRAZIDAS JUNTAMENTE COM A PRÓPRIA PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR DA LESÃO AOS DIREITOS DA REQUERENTE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES, MESMO DIANTE DA REVELIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pela autora em que pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente em ser ressarcida pelos danos materiais e morais supostamente causados pela ré, diante do descumprimento do contrato de transporte.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reivindicado pelo autor. No caso em apreço, a autora não se desincumbiu de demonstrar plenamente os fatos que constituem seu direito, sendo certo que, embora tenha alegado, absteve-se de juntar qualquer prova a corroborar que realizara uma contratação, junto a empresa ré, de viagem de Brasília/DF até Caxias/MA, e, de lá, até Matões/MA, sendo que lhe teria sido negado o transporte no segundo trecho (fato gerador da lesão material e imaterial). Conforme bem registrado na sentença recorrida, a própria autora traz aos autos uma passagem indicando que percorreria os trechos Brasília – Goiânia no dia 16.07.2019, às 7h30min e outra no trajeto de Caxias/MA até Anápolis, isso em 23.07.2019, às 7h. Dito de outra forma, este é um documento que nega a versão que está registrada na petição inicial, ou seja, existe dissintonia clara entre a narrativa da exordial e as provas que a acompanharam, não sendo possível ao julgador dar pela procedência do pedido com base em ilações ou em meras conjecturas outras não extraídas dos elementos probatórios. Acertada, pois, a sentença vergastada.
4. Destarte, ainda que se reconheça a revelia, porquanto a parte ré não compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação no prazo concedido, tal fato não tem o condão, por si só, de ensejar a procedência do pedido inicial, tendo em vista que, sem comprovação mínima da verossimilhança das alegações da autora, não se revela razoável concluir pela veracidade dos fatos alegados pela parte autora (art.345, IV, CPC).
5. A ausência de um mínimo de suporte probatório a endossar a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, ainda que aplicada a revelia, impõe o julgamento de improcedência do pedido. Precedentes: TJDFT 5a Turma Cível, Acórdão n.326665; 1a Turma Recursal, Acórdão n.718720; 3a Turma Recursal, Acórdão n.946260.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, mas suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art.55, Lei 9099/95). Sem honorários advocatícios, já que não houve apresentação de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).